Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO ATUALIZADO. TEMA 1.150 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao apreciar o Tema 1.150 da Sistemática dos Recursos Repetitivos por ocasião do julgamento conjunto dos Recursos Especiais 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
2. A fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o autor arrolou os preceitos e diretrizes dos quais teria se afastado o Banco do Brasil ao gerir sua conta vinculada ao PASEP (artigo 373, inciso I, CPC). Presente elemento que evidencia ter o banco apelante se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do Fundo PIS/PASEP para efeito de atualização dos saldos, impõe-se a manutenção da sentença proferida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.